Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA E DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A ação de arbitramento de honorários advocatícios é acessória, devendo ser processada e julgada pelo mesmo juízo que julgou a ação principal. Assim, ainda que o arbitramento de honorários advocatícios seja matéria estranha às competências da Vara de Família, enumeradas no art. 27, da LOJDF, em virtude da referida acessoriedade, o Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, onde se processou o cumprimento de sentença que a ela deu origem, é o competente para seu processamento e julgamento.
2. Não há que se falar no óbice da coisa julgada, se, no processo de cumprimento de sentença, não foi proferida decisão sobre o mérito do pedido de arbitramento dos honorários.
3. Consoante o Enunciado n.o 517, da Súmula do STJ, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Se, a despeito de não ter ocorrido o pagamento voluntário da dívida pelo executado, no prazo legal, não foram fixados honorários advocatícios em virtude da instauração da fase de cumprimento de sentença e não houve rejeição do pedido formulado naquele processo, cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 18, do CPC.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar o ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
5. Se não há dúvida de que a autora foi vencedora na demanda, não se há de utilizar o critério da causalidade, mas o princípio da sucumbência, devendo recair sobre o réu os ônus da sucumbência.
6. Apelo do réu não provido. Recurso adesivo da autora provido.